Tribunal: TJES
Processo: 0044227-53.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044227-53.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONEI BELARMINO DE AQUINO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0044227-53.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONEI BELARMINO DE AQUINO, THALLES AMORIM PORTES, GLEISSON SILVA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GLEISSON SILVA FERREIRA, LOURIVALDO PEREIRA ROCHA, RONEI BELARMINO DE AQUINO, THALLES AMORIM PORTES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Nulidade da sentença. Alegação de
mutatio libelli
. Inocorrência.
A sentença manteve inalterada a descrição dos fatos contida na denúncia, reconhecendo o concurso formal com base nos elementos fáticos já delineados. Aplicação de
emendatio libelli
, sem violação ao contraditório ou ampla defesa.

Prova da autoria e materialidade. Conjunto probatório robusto e harmônico.
Declarações dos corréus, autos de apreensão, boletins de ocorrência, reconhecimentos e provas documentais confirmam a participação dos réus na empreitada criminosa. Inviabilidade da absolvição por ausência de provas.

Dosimetria da pena. Consequências do crime corretamente valoradas de forma negativa. Prejuízo superior a R$ 500.000,00, com parte dos bens não recuperados.
a) Correta compensação entre agravantes e atenuantes quando existentes.
b) Aplicação da atenuante da menoridade relativa ao réu Thales, com redimensionamento da pena.
c) Majoração da fração de aumento pelo concurso formal, com base na gravidade concreta dos fatos.

Multa. Aplicação cumulativa nos termos do artigo 72 do Código Penal.
Correta fixação individualizada das penas de multa, em consonância com o concurso de crimes.

Honorários recursais. Fixação em favor da Defensoria Pública.

RECURSO DE THALES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE RONEI E GLEISSON DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos do Ministério Público e de Thales e negar provimento aos recursos de Ronei e Gleisson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0044227-53.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONEI BELARMINO DE AQUINO, THALLES AMORIM PORTES, GLEISSON SILVA FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GLEISSON SILVA FERREIRA, LOURIVALDO PEREIRA ROCHA, RONEI BELARMINO DE AQUINO, THALLES AMORIM PORTES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, tratam-se de apelações criminais interpostas por
Ronei Belarmino de Aquino, Gleisson Silva Ferreira, Thalles Amorim Portes
e pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções do

artigo 157, §2º, incisos I, II e III, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
, e absolveu-os da prática do crime previsto no artigo 244-13, da Lei n. 8.069/90. Ao final, Thales e Gleisson foram condenados à pena de

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa,
devendo Thales cumpri-la em regime
fechado

e Gleisson em regime
semiaberto
. Por fim, Ronei foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
,
a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Ronei e Gleisson

requerem, somente, a sua absolvição.

Thales
requer: a) o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença; b) subsidiariamente, afastar a valoração negativa referente às consequências do crime; c) reconhecer a atenuante referente à menoridade relativa como preponderante.

De acordo com a denúncia:

[...] dia 01 de outubro de 2014, por volta das 19 horas e 30 minutos, na empresa MFC Agenciamento de Carga LTDA., localizada à Rua José Vivácqua, n. 75, bairro Jabour, Vitória/ES, os denunciados:, GLEISSON SILVA FERREIRA, THALLES AMORIM PORTES e LOURIVALDO PEREIRA ROCHA, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para eles: 01 um caminhão Ford F4000, pertencente a empresa, contendo uma carga de cosméticos e perfumes, bem como computadores, aparelhos de telefonia fixa, rádios comunicadores e um cofre instalados na administração da empresa (bens avaliados em R$500.000,00 - quinhentos mil Reais), aparelhos celulares dos funcionários, além de uma motocicleta pertencente a um funcionário (Boletim Unificado n° 22552245 - fI. 03/05 e lista de ft. 07).

Insta dos autos (fI. 178) que o denunciado RONEI BELARMINO DE AQUINO é casado com a irmã do denunciado LOURIVALDO PEREIRA ROCHA, e ex-funcionário da empresa vítima, e também a pessoa que organizou e planejou toda ação criminosa (fls.168 e 62— 0039026-46).

Por ocasião de seu interrogatório o denunciado LOURIVALDO PEREIRA ROCHA diz: "que questionado sobre quem deu "a fita" do local e da carga, o interrogado - LOURIVALDO - confessa que foi RONEI, que era funcionário da empresa vítima". Consta dos autos que, na data de 28 de setembro de 2014, o denunciado GLEISSON SILVA FERREIRA havia solicitado por empréstimo o veículo VW GoI, ano 1996, de cor branca, placa: MPI 4875, pertencente a pessoa de Ivanildo Alves dos Santos, alegando ter interesse em comprar o referido veículo.

De posse do veiculo, os denunciados: GLEISSON SILVA FERREIRA e LOURIVALDO PEREIRA ROCHA, acompanhados de um adolescente de alcunha "MENOR", posteriormente identificado corno Daniel Brendoff Firmino, associaram-se com o denunciado THALLES AMORIM PORTES e um indivíduo identificado corno Jeferson a firn de executarem a ação criminosa.

Insta dos autos que o denunciado LOURIVALDO PEREIRA ROCHA acionou o interfone da empresa, e ao ser atendido por um funcionário, para dissimular sua verdadeira intenção, alegou que precisaria entrar para entregar uma nota fiscal. Ao entrar nas dependências da empresa a denunciado LOURIVALDO PEREIRA ROCHA anunciou o crime, apontando a arma, revolver calibre .38, pertencente ao denunciado THALLES AMORIM PORTES (fls.18-0039026-46), para o funcionário Maicon Carvalho da Silva e exigiu que lhe entregasse seu aparelho de telefonia celular.

Logo em seguida, o denunciado LOURIVALDO PEREIRA ROCHA dirigiu-se até a escritório da empresa e agindo com extrema violência, com chutes e socos, rendeu outros funcionários quando ordenou que todos deitassem, e permanecessem com a cabeça encostada ao chão e passou a exigir que lhe dissessem onde estava o dinheiro da empresa. Após um dos funcionários informar que o dinheiro ficava no escritório, o denunciado LOURIVALDO PEREIRA ROCHA ordenou que os funcionários fossem para dentro do baú do caminhão, enquanto este procurava pelo dinheiro da empresa.

Ao retornar a área onde se encontrava o caminhão, o denunciado LOURIVALDO questionou sobre a carga que se encontrava próxima ao mesmo, do lado de fora; sendo informado que se tratava de caixas contendo perfumes importados e cosméticos.

Deste modo, o denunciado LOURIVALDO abriu uma das caixas para conferir se a informação do funcionário era verdadeira, e revistou o funcionário Tiago, subtraindo seu aparelho celular, e colocando no bolso do moletom que vestia. Em seguida, o denunciado LOURWALDO PEREIRA ROCHA chamou o comparsa Jeferson, não localizado nas diligências policiais, para ajudar a colocar as caixas dentro do caminhão.

Momentos depois os denunciados GLESSON SILVA FERREIRA e THALLES AMORIM PORTES entraram no galpão da empresa, na companhia do adolescente Daniel Brendoff Firmino, e amarraram as mãos e os pés dos funcionários que estavam rendidos.

Posteriormente, os denunciados: THALLES AMORIM PORTES e GLEISSON SILVA FERREIRA na companhia do adolescente Daniel Brendoff Firmino continuaram carregando o caminhão Ford F4000 de cor branca com as caixas de perfumes e cosméticos que estavam no pátio da empresa. (relação das notas fiscais com valores e quantitativa da carga levada fls. 07).

Consta nos autos que a denunciado LOURIVALDO PEREIRA ROCHA localizou o cofre da empresa, e o colocou no caminhão juntamente com os demais bens subtraídos tais como: caixas de cosméticos e perfumes, máquina de lavar carros, dois aparelhos de telefone fixo da empresa, e os computadores, sendo quatro monitores da marca LG e 4 CPUs da marca DELL.

Conforme oitiva do funcionário Felipe Santos Brito, durante a ação criminosa, também foi subtraído seu aparelho de telefonia celular, marca Samsung, modelo GT, de cor branca, sem saber informar qual dos indivíduos realizou o ato (fI. 154). O funcionário Gleidistone Gonçalves Gomes, durante a ação criminosa, também teve subtraído seu aparelho de telefonia celular, marca Samsung, modelo galaxy, de cor branca, além da quantia de R$300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes ao funcionário Tiago (fI. 158).

Relatou também o funcionário Leandro Cassiano de Almeida, que, em decorrência da ação dos denunciados, também foi subtraído seu aparelho de telefonia celular- , marca Samsung, modelo 350, de cor preta, pelo denunciado LOURIVALDO, bem como a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) que se encontrava em sua carteira (fI. 167).

Ao fim da ação criminosa os denunciados destruíram o sistema de câmeras de vídeo monitoramento a fim de não deixarem possíveis provas, no entanto, deixaram de observar a existência de dispositivo tipo "modem" o qual realiza as gravações. Registram ainda os autos que o denunciado GLEISSON SILVA FERREIRA no transcorrer da ação criminosa subtraiu a motocicleta Yamaha, Ti 15, Crypton, de cor vermelha, placa OVI 1158, pertencente ao funcionário Carlos Henrique Valverde Gama e também o seu aparelho celular marca Motorola, modelo WX292, de cor preta.

O denunciado GLESSON SILVA FERREiRA, ao sair pilotando a referida motocicleta, levou consigo a chave do veículo em que haviam chegado até a empresa; motivo pelo qual o denunciado LOURIVALDO subtraiu para si, mediante grave ameaça com emprego da arma de fogo, um veículo FIAT UNO de cor prata, já recuperado.

A pessoa apenas identificada pelo nome de Jeferson, associado aos denunciados, saiu dirigindo o caminhão, em direção a Rodovia do Contorno, com todos os produtos listados, juntamente com o denunciado THALLES e o adolescente. Ao chegarem a Rodovia do Contorno, após o "Posto TIMS", o denunciado THALLES, juntamente com Jeferson e o adolescente abandonaram o caminhão com receio do mesmo possuir sistema de rastreamento. Posteriormente o denunciado GLEISSON foi até o local em que o caminhão havia sido abandonado, com a motocicleta furtada, a fim de verificar a presença da polícia.

Ao perceber que a presença da mesma era negativa, o denunciado THALLES, o denunciado GLEISSON, e o adolescente transportaram parte das caixas que estavam no interior do caminhão para um matagal do lado oposto da rodovia, e no dia seguinte, quando todos estavam reunidos, dividiram a quantidade de trinta caixas para cada um.

O denunciado LOURIVALDO também ficou de posse dos aparelhos celulares e de dois monitores, e Jeferson ficou de posse de um computador. O cofre estava vazio, e foi descartado pelos denunciados no matagal onde se encontrava o caminhão. Posteriormente, o aparelho celular pertencente ao funcionário Maicon Carvalho da Silva, subtraído pelo denunciado LOURIVALDO, foi oferecido pelo denunciado RONEI a pessoa de Ronilson Souza Amaral pela quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Ronilson adquiriu o aparelho, no entanto, ao ser intimado pela polícia, realizou a restituição do mesmo (auto de apreensão fl. 142 e auto de restituição fI. 143), nem tão pouco foi apurado se tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho, fls.140; 147/148. Consta dos autos que o denunciado LOURIVALDO foi preso no dia 22 de dezembro de 2014, pois estava foragido, após abandonar o veículo que conduzia, Logus de cor azul, após uma colisão em via pública, contendo várias caixas roubadas na ocaso do dia 01.10.2014. (auto de apreensão fl. 114) [...]

Assim,
quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da sentença
, sem razão.

Para fundamentar seu pleito, a defesa de Thales alega a ocorrência de
mutatio libelli
, uma vez que fora acrescido o concurso formal, que não constava da exordial acusatória, sem, contudo, ter sido oportunizado à defesa a produção de provas inerentes à nova realidade processual.

Contudo, a análise cuidadosa dos autos demonstra, com clareza, que a tese defensiva carece de fundamento.

A denúncia descreve detalhadamente a dinâmica do crime, apontando sete vítimas: a empresa MFC Agenciamento de Carga LTDA e seis pessoas físicas (Maicon Carvalho da Silva, Tiago, Felipe Santos Brito, Gleidstoni Gonçalves Gomes, Leandro Cassiano de Almeida e Carlos Henrique Valverde Gama).

No que se refere à alegação de
mutatio libelli
, esta não se sustenta. Não houve alteração nos fatos narrados na denúncia, o que é requisito essencial para a configuração dessa figura jurídica. O que ocorreu foi apenas uma correção ou interpretação mais precisa de elementos já constantes nos autos.

A
mutatio libelli

ocorre quando há modificação substancial da acusação, como a alteração dos fatos ou do tipo penal imputado. No presente caso, a denúncia permaneceu íntegra quanto aos fatos e à fundamentação. A sentença, ao aplicar a lei penal, baseou-se na mesma narrativa fática, sem qualquer mudança significativa.

Trata-se, na verdade, de
emendatio libelli
— quando o juiz aplica corretamente o direito aos fatos já descritos, ainda que a tipificação inicialmente sugerida pelo Ministério Público seja alterada. Nesse contexto, o réu se defende dos fatos, e não da capitulação legal proposta.

A sentença reconheceu corretamente o concurso formal, já presente na denúncia, sem alterar a causa de pedir ou o pedido inicial. Doutrina e jurisprudência confirmam que não há
mutatio libelli

quando a decisão apenas interpreta os fatos já narrados, sem alteração substancial.

Portanto, a alegação de que a sentença proferida configura uma
mutatio libelli
é improcedente, uma vez que não houve qualquer modificação do pedido ou da descrição dos fatos narrados na denúncia, mas somente uma interpretação precisa dos elementos já presentes nos autos, com base nos quais o juiz exerceu sua função jurisdicional.

Deste modo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Ademais,
quanto ao pleito absolutório
, também sem razão os acusados.

Para fundamentar seu pedido, as defesas alegam insuficiência probatória para a comprovação da autoria.

Contudo, deve-se destacar, inicialmente, que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas mediante auto de apreensão (folhas 119/120, 147 e 186), auto de restituição (folhas 03/124 e 148), boletins de ocorrência (folhas 08/10, 11, 111/114-v., 116/118, 126, 203/209 e 215/220), notas fiscais (folhas 03/105), relatórios (folhas 12, 106, 107/110, 152/153, 173/179 e 193/195), autos de reconhecimentos das pessoas (folhas 145/146), laudo pericial (folhas 40/54), apenso de autos n. 0025937-82.2016.8.08.0024, bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em Juízo.

Destaca-se que Ronei e Gleisson negaram a participação na empreitada criminosa. Contudo, tais versões encontram-se isoladas em relação ao demais acervo probatório colacionado aos autos, o que indica a fragilidade dos depoimentos dos apelantes.,

Nesse sentido, destaca-se que o apelante Thales, em sede judicial (folhas 639/640), confirmou os fatos narrados na denúncia:

[...]
que são verdadeiros os fatos na denúncia e que ora lhe foi lido; que o interrogando praticou o crime na companhia de Lourivaldo, Gleisson, Jefferson e "Menor"; que não sabe o nome de "Menor" e nem se o mesmo era menor de idade; que quem o conhecia era Jeferson; que a ideia do crime foi de Jefferson; que o interrogando ficou vigiando o portão e depois ajudou a carregar caixas para dentro do caminhão
; que não trabalhou na empresa; que conhece Ronei do bairro Jardim Carapina; que já viu Gleisson no bairro, mas nunca teve contato com o mesmo; que Gleisson chegou na casa do interrogando em um veículo Gol, branco, juntamente com Jeferson, "Menor" e Lourivaldo;
que foi convidado por Jeferson para o assalto
;
que quando chegaram próximo a empresa, o carro deu defeito; que o interrogando, Gleisson e o "Menor” desistiram e ficaram consertando o carro; que Jefferson e Lourivaldo continuaram e foram para a empresa; que tempo depois, Lourivaldo retornou e disse que haviam conseguido entrar na empresa e chamou o interrogando, Gleisson e o "Menor" para ajudá-los; que foram todos para a empresa e abandonaram o Gol;
que o interrogando ficou vigiando o portão, enquanto os demais amarravam os funcionários e carregavam o caminhão; que Gleisson foi pilotando a moto de um funcionário; que Jefferson foi dirigindo o caminhão
; que foram em direção ao contorno de Vitória-ES, onde abandonaram o caminhão; que Gleisson retornou ao local em que estava o caminhão, observou e depois voltou para o bairro, chamando o interrogando e "Menor" para descarregarem o caminhão; que conseguiram retirar uma parte da carga e colocar no mato; que ainda ficou uma parte da carga dentro do caminhão; que conseguiram levar uma parte da carga; que o interrogando ficou com 30 caixas, mas não conseguiu retirá-las todas do mato; que levou doze caixas de perfume para a casa; que conseguiu vender duas caixas por três mil reais, cada uma; que vendeu as caixas para um elemento cujo nome não se recorda; que Lourivaldo foi buscar algumas caixas quando foi abordado pela polícia e fugiu; que o interrogando foi preso 16 dias depois do roubo; que Jefferson o interrogando viu no dia seguinte ao fato; que Jefferson também buscou as caixas no contorno; que Jefferson, tempo depois, foi assassinado no bairro de Jardim Carapina;
que Jefferson chamou o interrogando para praticar o roubo dizendo que havia dinheiro na empresa
,
mas quando chegaram no local, não havia dinheiro e por tal motivo levaram a carga; que Jefferson entrou portando um revólver; que não sabe informar se Lourivaldo conseguiu levar caixas para casa, antes de ser detido; que não sabe quem deu a dica da empresa para Jefferson; que não sabe com quem ficou os celulares; que Gleisson saiu da empresa com a moto de um funcionário; que acredita que a moto foi apreendida; que não sabia que Ronei trabalhou na empresa; que após a prisão ficou sabendo que o nome de Ronei estava envolvido; que tinha conhecimento que Ronei também trabalhava em ambulancia, que pelo nome não conhece Ronilson; que lhe mostrada a foto de Ronilson, as fls. 142, informou que não conhece; que não tem conhecimento de que algum aparelho de telefone celular, dos funcionários, tenha ficado com Ronei; que na hora da divisão colocaram apenas as caixas e não sabe com quem ficou os celulares; que já foi preso por porte ilegal! de armas, na Serra; que o Interrogando, Lourivaldo e Jefferson saíram da empresa do caminhão; que não sabe informar se alguém subtraiu um veículo Uno, próximo a empresa, que Jefferson apenas informou que o roubo seria em uma empresa, que Jefferson não informou como escolheu a empresa; que contaram a quantidade de caixas e dividiram por quatro [...]

No mesmo sentido, o corréu Lourivaldo também forneceu informações que indicam que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, conforme depreende-se de seu depoimento prestado em sede judicial (folhas 641/642):

[...]
que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia e que ora lhe foi lida; que participou do roubo juntamente com Gleisson, Jefferson, Thales e um outro elemento, cujo nome não se recorda;

que a ideia do roubo foi de Jefferson; que Jefferson convidou o interrogando e disse que "havia um canal para dar dinheiro"; que foram com Gleisson de carro, sendo o veículo um Gol branco; [...] que o interrogando é ex cunhado de Ronei; que o interrogando não sabia que Ronei trabalhou na empresa; que tinha conhecimento que Ronei trabalhava como motorista e socorrista; que a polícia "ficou em cima de Ronei" por ele ser ex cunhado do interrogando e ter trabalhado na empresa [...]

A defesa busca afastar a participação de Ronei ignorando um conjunto probatório robusto e coerente. Este apelante surgiu nas investigações após o celular de uma das vítimas ser encontrado com a testemunha Ronilson Souza Amaral, que afirmou, em Juízo (folhas 568), ter comprado o aparelho de Ronei por R$150,00.

Ronei, por sua vez, negou a venda e alegou não haver motivo para Ronilson inventar tal história, já que se conhecem há mais de 15 anos. Negou também envolvimento no roubo à empresa onde havia trabalhado até o dia anterior ao crime.

Ademais, Ronei declarou conhecer apenas Lourivaldo, seu ex-cunhado, embora na fase policial tenha dito conhecer também Thalles. Gleisson, em Juízo, negou conhecer os demais réus ou a empresa roubada, mas admitiu ter posse temporária do veículo usado no crime, alegando que o vendeu antes do fato.

No entanto, o corréu Thalles confessou o roubo, relatando a participação de Lourivaldo, Gleisson, Jefferson e um adolescente não identificado. Este narrou como o grupo se organizou, incluindo a tentativa inicial frustrada devido a problemas no veículo, a posterior invasão ao local, e a distribuição da carga roubada entre os envolvidos.

Lourivaldo também confessou o crime, confirmando a versão de Thalles e isentando Ronei de participação, alegando que ele foi envolvido nas investigações por ser ex-cunhado e ex-funcionário da empresa.

Deste modo, resta evidente uma tentativa dos réus de proteger Ronei, atribuindo a liderança do crime a Jefferson, que não foi identificado e teria falecido durante o processo. Assim, as alegações de falta de provas não se sustentam, visto que os elementos constantes nos autos comprovam de forma clara a autoria e materialidade do crime.

Assim, os pedidos de absolvição dos acusados devem ser rejeitados, mantendo-se a sentença condenatória com base na robustez das provas colacionadas aos autos.

Passar-se-á, neste momento, à análise dos
pedidos referentes à revisão das dosimetrias das penas
.

Quanto ao acusado Lourivaldo Pereira Rocha:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado seus antecedentes e as consequências do crime, motivo pelo qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Quanto aos antecedentes, verifico que estes devem ser mantidos em desfavor do acusado, uma vez que, de fato, possui condenação anterior transitada em julgado, conforme depreende-se da guia de execução n. 7946 (folha 661).

Ademais, quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser tidas como negativas, uma vez que os prejuízos sofridos pelas vítimas são superiores a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e que parte dos objetos subtraídos não foram recuperados.

Assim, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Verifico que incidiram a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Contudo, o Magistrado de primeiro grau deixou de proceder à compensação entre elas, motivo pelo qual realizo-a neste momento e mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição.

Incidiu, contudo, a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, incisos I, II e III, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/3, de modo que a reprimenda intermediária resta fixada em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

A considerar que as penas são iguais, aplico o disposto no artigo 70 do Código Penal (concurso formal), e aumento a pena na metade. Isso porque, conforme destacado pelo Ministério Público, o patamar anteriormente aplicado pelo Magistrado de primeiro grau merece ser aumentado, uma vez considerado que o acusado praticou o crime mediante circunstâncias que o agravam, como o concurso de pessoas e o fato de que o agente tinha conhecimento de que a vítima estava em serviço de transporte de valores.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Thales Amorim Portes:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado somente as consequências do crime, motivo pelo qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser tidas como negativas, uma vez que os prejuízos sofridos pelas vítimas são superiores a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e que parte dos objetos subtraídos não foram recuperados.

Assim, mantenho a pena-base no patamar supracitado.

Foram corretamente compensadas as agravantes da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Verifico que, conforme alegado pela defesa, deveria ter incidido a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado, à época dos fatos, possuía 20 (vinte) anos de idade.

Assim, reduzo a pena intermediária e fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão, ante vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Não incidiram causas de diminuição de pena.

Incidiu, contudo, a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, incisos I, II e III, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/3, de modo que a reprimenda intermediária resta fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A considerar que as penas são iguais, aplico o disposto no artigo 70 do Código Penal (concurso formal), e aumento a pena na metade. Isso porque, conforme destacado pelo Ministério Público, o patamar anteriormente aplicado pelo Magistrado de primeiro grau merece ser aumentado, uma vez considerado que o acusado praticou o crime mediante circunstâncias que o agravam, como o concurso de pessoas e o fato de que o agente tinha conhecimento de que a vítima estava em serviço de transporte de valores.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Gleisson Silva Ferreira:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado somente as consequências do crime, motivo pelo qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser tidas como negativas, uma vez que os prejuízos sofridos pelas vítimas são superiores a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e que parte dos objetos subtraídos não foram recuperados.

Assim, mantenho a pena-base no patamar supracitado.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Não incidiram causas de diminuição de pena.

Incidiu, contudo, a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, incisos I, II e III, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/3, de modo que a reprimenda intermediária resta fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

A considerar que as penas são iguais, aplico o disposto no artigo 70 do Código Penal (concurso formal), e aumento a pena na metade. Isso porque, conforme destacado pelo Ministério Público, o patamar anteriormente aplicado pelo Magistrado de primeiro grau merece ser aumentado, uma vez considerado que o acusado praticou o crime mediante circunstâncias que o agravam, como o concurso de pessoas e o fato de que o agente tinha conhecimento de que a vítima estava em serviço de transporte de valores.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao acusado Ronei Belarmino de Aquino:

Inicialmente, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado somente as consequências do crime, motivo pelo qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto às consequências do crime, constato que estas também devem ser tidas como negativas, uma vez que os prejuízos sofridos pelas vítimas são superiores a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e que parte dos objetos subtraídos não foram recuperados.

Assim, mantenho a pena-base no patamar supracitado.

Inexistem atenuantes ou agravantes.

Não incidiram causas de diminuição de pena.

Incidiu, contudo, a causa de aumento prevista pelo artigo 157, §2º, incisos I, II e III, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/3, de modo que a reprimenda intermediária resta fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

A considerar que as penas são iguais, aplico o disposto no artigo 70 do Código Penal (concurso formal), e aumento a pena na metade. Isso porque, conforme destacado pelo Ministério Público, o patamar anteriormente aplicado pelo Magistrado de primeiro grau merece ser aumentado, uma vez considerado que o acusado praticou o crime mediante circunstâncias que o agravam, como o concurso de pessoas e o fato de que o agente tinha conhecimento de que a vítima estava em serviço de transporte de valores.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme previsão do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Destaco que, na dosimetria das penas de todos os acusados, procedi em conformidade com o pedido do Ministério Público e apliquei as penas de multa em consonância ao artigo 72, do Código Penal, uma vez que, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas de forma distinta e integral.

Isso significa que, quando um indivíduo comete múltiplos crimes simultaneamente ou em sequência, as multas correspondentes a cada crime são somadas, e não apenas uma multa aumentada.

Por fim, considerando-se o exercício da Defensoria Pública,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor de tal instituição
,
valor que deve ser depositado no Banco Banestes, agência 0675, conta corrente 25.005.497, CNPJ 19.690.110/0001-50, código identificador 21-16, montante que será revertido ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme artigo 3°, "b", da Lei Complementar Estadual 105/97.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Thales, somente para fazer incidir a atenuante da menoridade relativa,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Ronei e Gleisson e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, a fim de aumentar o quantum majorante reconhecido por ocasião do concurso formal e aplicar o instituto previsto no artigo 72, do Código Penal, com a aplicação da multa de forma distinta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Thales,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Ronei e Gleisson e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público

Acompanho o E. Relator.

É como voto.